Tribunal: TJSP
Processo: 2045861-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com o julgamento de agravo de instrumento. Vício inexistente. Cancelamento de majoração de sanção temporária. Queixosa que diz ter alguns documentos cuja exibição fora ordenada que não vieram apresentados como era a determinação no comando judicial. Indicação no acórdão da providência legal que seria pertinente ao tal fim, sem que a majoração da sanção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com o julgamento de agravo de instrumento. Vício inexistente. Cancelamento de majoração de sanção temporária. Queixosa que diz ter alguns documentos cuja exibição fora ordenada que não vieram apresentados como era a determinação no comando judicial. Indicação no acórdão da providência legal que seria pertinente ao tal fim, sem que a majoração da sanção fosse a opção correta. Prestação jurisdicional manifestada na inteireza que a questão reclamava. RECURSO REJEITADO.